Tribunal: STF
Processo: Rcl 73954
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 2652. PARADIGMA QUE DEU AO ART. 14 DO CPC/73 INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADVOGADO POR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 18, CPC/73). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ALAN MINUTENTAG e RODRIGO CARNEVALE em face de acórdão (e-doc. 06, p. 167-171) da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0001240-70.2010.5.02.0332, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 2652.

2. Na origem, o Processo nº 0001240-70.2010.5.02.0332 (e-doc. 02, p. 5-33) foi movido por ALEXANDRE ARCE MOREL em face de Plano de Assistência Funeral Schnunck Ltda. visando à rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento de verbas trabalhistas. Naquela oportunidade, os reclamantes funcionaram como patronos do trabalhador (e-doc. 33, p. 2).
3. Os reclamantes narram que “nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001240-70.2010.5.02.0332, o r. Juízo singular da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra aplicou multa por litigância de má-fé solidariamente ao obreiro e os advogados que o defendia [sic], mantida pelo TRT da 2ª Região” (e-doc. 01, p. 1, grifo nosso). 

4. Após extensa tramitação processual, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação solidária dos advogados, conforme acórdão (e-doc. 06, p. 167-171) cujos trechos são abaixo transcritos:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Embargos de Declaração Cível em Recurso de Revista com Agravo n° TST-Ag-EDCiv-ARR-1240-70.2010.5.02.0332, em que é Agravante ALEXANDRE ARCE MOREL, e são Agravados ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO E EMPRESA FUNERÁRIA SCHUNCK LTDA. 
Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamante e pelos advogados ALAN MINUTENTAG e RODRIGO CARNEVALE de decisão unipessoal em que não se conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante. 
Intimada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contraminuta. 
É o relatório.
(...)
2. MÉRITO 
As partes agravantes alegam que “apesar de não conhecer do recurso por ilegitimidade e falta de interesse de agir, tratando-se de matéria de ordem pública, a apreciação é cognoscível a qualquer tempo e grau, inclusive de oficio”. 
Afirmam que “o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar inúmeras reclamações, decretou que decisões como o v. acórdão recorrido transgridem a autoridade da decisão que aquela Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 2.652/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA”. 
Sustentam que “as normas que impõem sanção ou penalidade não admitem interpretação extensiva, motivo pelo qual, mencionada regra não alcança o advogado”.
Aduzem que “a referida questão necessita ser prontamente reformulada, mediante o provimento do Recurso de Revista antes impetrado ou mesmo de ofício, garantindo a efetividade dos dispositivos legais mencionados, nos termos acima expostos, excluindo-se a condenação solidária dos advogados do agravante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé e, determinando-se, ainda, seja definitivamente cancelada a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e Polícia Federal”. 
Quanto ao tema, a decisão unipessoal agravada está assim fundamentada: 
1.1. MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMANTE. 
A parte reclamante pretende a reforma do acórdão regional "para excluir a condenação solidária do advogados do recorrente ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé e, ainda, para afastar a multa por litigância de má-fé, determinando-se, ainda, seja definitivamente cancelada a expedição de ofícios à Ordem dos Advogdos do Brasil e Polícia Federal". 
Aponta violação do art. 5º, II, LIV e LV, e 133 da Constituição da República e 7º, § 2º, 32, parágrafo único, e 70 da Lei nº 8.904/1994. Transcreve arestos para demonstração de divergência jurisprudencial. 
Consta do acórdão regional: 
[...] 
Esta Corte Superior firmou posição de que não há legitimidade e interesse de agir das partes para interpor recurso em que se busca excluir condenação solidária do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 
Nesse sentido, exemplificativamente, o seguinte julgado: 
[...] 
Desse modo, faltando à parte recorrente legitimidade e interesse de agir, é inviável o exame das violações apontadas, bem como da divergência jurisprudencial indicada. 
Não conheço do recurso de revista. (fls. 1.336/1.338 – Visualização Todos PDF). 
Não merece reparos a decisão unipessoal agravada, pois em plena conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que firmou posição de que não há legitimidade e interesse de agir das partes para interpor recurso em que se busca excluir condenação solidária do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 
Nesse sentido, os seguintes julgados: 
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. [...] CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA INTERPOR O RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Presente a transcendência econômica. A parte autora recorre de revista, pugnando pela reforma da decisão regional na qual se condenou o patrono ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ocorre, todavia, que o Tribunal Superior do Trabalho possui entendimento reiterado no sentido da ilegitimidade e ausência de interesse do empregado para buscar afastar a condenação imposta ao advogado decorrente da litigância de má-fé. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido (RR-694-30.2017.5.21.0012, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 17/06/2022).
(...)
Assim, faltando à parte reclamante legitimidade e interesse de agir, é inviável o exame das violações apontadas, bem como da divergência jurisprudencial indicada. 
De outro lado, verifica-se que os advogados do reclamante, ora agravantes, não interpuseram recurso de revista do acórdão regional, razão pela qual a insurgência trazida em agravo interno em relação ao tema não pode ser conhecida, ante os efeitos da preclusão. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento. Brasília, 23 de outubro de 2024. 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)
EVANDRO VALADÃO
Ministro Relator

(e-doc. 06, p. 167-171, grifo nosso)

5. Os reclamantes consideram que não seria viável a condenação dos patronos em litigância de má-fé porque, nos termos do art. 14, parágrafo único, CPC/2015, os advogados sujeitam-se exclusivamente aos estatutos da OAB, e a tal dispositivo foi dada interpretação conforme à Constituição quando do julgamento da ADI 2652. Acrescentam:

(...) referida condenação solidária dos advogados viola, expressamente, o artigo 5º, incisos II, LIV e LV e artigo 93, IX, ambos da Carta Magna.
Apesar disso, a 7ª Turma do TST não julgou o afastamento da multa solidária dos advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé por entender que falta à parte legitimidade e interesse de agir, tornando-se inviável o exame das violações apontadas.
(e-doc. 01, p. 02, grifo nosso)

6. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão da decisão

(...) proferida nos autos nº 0001240- 70.2010.5.02.0332 – 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP, OU DETERMINAR A MEDIDA ADEQUADA à solução da controvérsia (art. 992 do CPC), até que se decida o mérito da presente reclamação, obstando a execução da referida multa e indenização em face dos advogados, ora Reclamantes;
(e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)

7. No mérito, rogam para que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar a decisão impugnada ou determinar a medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC), exigindo-se o cumprimento das diretrizes estabelecidas na ADI 2.652/DF, no sentido de resguardar a autoridade desta E. Suprema Corte, declarando a exclusão da solidariedade dos advogados na condenação da multa por litigância de má-fé” (e-doc. 01, p. 5)

8. Registro que, em atenção ao Despacho anteriormente proferido (e-doc. 10), por meio do e-doc. 12 foram juntados os instrumentos de procuração dos Reclamantes.

Eis o Relatório.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
11. Os reclamantes apontam como paradigma a ADI 2652 cuja ementa é abaixo transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. (ADI 2652, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08.05.2003, DJ 14.11.2003 PP-00014  EMENT VOL-02132-13 PP-02491, grifo nosso)
12. Como visto, no referido processo esta Corte apreciou o art. 141 do Código de Processo Civil de 1973 que, em seu parágrafo único, afastava a aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, aos advogados em caso de não cumprimento  com exatidão dos provimentos mandamentais ou de criação a embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 

13. Naquela oportunidade, deu-se ao referido dispositivo (art. 14, CPC/73) interpretação conforme à Constituição a fim de que a ressalva nele contida alcançasse todos os advogados, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.

14. Da decisão reclamada (e-doc. 06, p. 167-171), extrai-se que foi mantida a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra (e-doc. 04, p. 36-38) que aplicou multa por litigância de má-fé (com fulcro no art. 18, CPC/1973) porque, de acordo com o órgão reclamado:

    A) “não há legitimidade e interesse de agir das partes para interpor recurso em que se busca excluir condenação solidária do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé” (e-doc. 06, p. 169-170); e

    B) “os advogados do reclamante, ora agravantes, não interpuseram recurso de revista do acórdão regional, razão pela qual a insurgência trazida em agravo interno em relação ao tema não pode ser conhecida, ante os efeitos da preclusão” (e-doc. 06, p. 171).

15. Assim, além de o órgão reclamado não ter se manifestado expressamente sobre a ADI 2652 em virtude de óbices processuais, verifico que a multa aplicada aos reclamantes teve como fundamento o art. 182 do Código de Processo Civil de 1973 que trata da responsabilização pela litigância de má-fé.

16. A constitucionalidade do art. 18 do CPC/73 não foi discutida na ADI 2652.

17. A distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (impossibilidade de responsabilização de quaisquer advogados por ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do art. 14, CPC/73) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (responsabilidade solidária de advogados pelo pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 18, CPC/73) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2.652/DF. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - Não há identidade material entre a ADI 2.652/DF e os fundamentos do ato impugnado, uma vez que a sentença se baseou no art. 80 do CPC/2015, o qual sucedeu o art. 18 do antigo CPC. O referido dispositivo cuida da litigância de má-fé, e não se confunde com a matéria do art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, objeto da ação direta de inconstitucionalidade invocada nesta reclamação. III - É pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63496 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.04.2024  PUBLIC 24.04. 2024, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48815 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26.10.2022  PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AUTOR E ADVOGADO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.652/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 42457 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267  DIVULG 06.11.2020  PUBLIC 09.11.2020, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.652/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 27735 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102  DIVULG 15.05.2019  PUBLIC 16.05.2019, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 23156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.06.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174  DIVULG 23.08.2018  PUBLIC 24.08.2018, grifo nosso)

18. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente